Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. OPINIÃO NEGATIVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. OBSERVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 5o, inciso IV) assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sendo este um direito fundamental.
2. A mesma Constituição Federal, em seu art. 220, consagra a ampla liberdade de expressão: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
3. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 130, o Supremo Tribunal Federal vedou, de forma enfática, a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018).
4. Embora se trate de uma opinião negativa, os comentários questionados pelo apelante apenas expressam uma crítica da apelada, em legítima manifestação de sua liberdade de pensamento, não havendo que se cogitar em ofensa à honra do apelante.
5. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
6. O legislador, ao tentar evitar distorções relativas ao arbitramento dos honorários, prevê que quando a base de cálculo for inestimável ou irrisória esta deve ser revista, evitando assim a fixação dos honorários em valor ínfimo, prestigiando o exercício profissional do patrono do vencedor ao longo do processo, hipótese em que tem lugar o arbitramento de forma equitativa, atendidos os parâmetros dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
7. Entendo que os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso dos autos se amolda às hipóteses do §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra cabível a modificação da sentença de origem.
8. Recurso conhecido e não provido.